Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial” (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.).
2. Se no agravo de instrumento 0701962-45.2022.8.07.9000, interposto no processo de origem, foi autorizada a realização de penhora em outro endereço indicado pelo credor, é de se concluir que não foram esgotadas todas as medidas aptas a realização do crédito.
3. Enquanto não forem concluídas as diligências já deferidas, é inoportuno o deferimento do pedido de penhora do faturamento, cuja compatibilidade com o procedimento dos Juizados Especiais há de ser analisada de acordo com as circunstâncias do momento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.